Tribunal: TJSP
Processo: 2175179-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Habeas Corpus" – Tentativa de homicídio – A não realização da audiência de custódia decorreu de circunstância excepcional – Suspensão das audiências em todo o Estado de São Paulo ante a pandemia de Covid-19 – Ausência de prejuízo à Defesa – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão

Ementa:
Habeas Corpus" – Tentativa de homicídio – A não realização da audiência de custódia decorreu de circunstância excepcional – Suspensão das audiências em todo o Estado de São Paulo ante a pandemia de Covid-19 – Ausência de prejuízo à Defesa – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2175179-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é paciente
LORRAN DANIEL DOS SANTOS FERNANDES, Impetrantes BRUNO
HOSHINO DE MORAES e FABIO LUIZ DUARTE GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175179-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15.779
2
Voto no 15779
Habeas Corpus no 2175179-16.2020.8.26.0000
Comarca de Caraguatatuba
Impetrantes: Bruno Hoshino de Moraes e Fábio Luiz Duarte Gonçalves
Paciente: Lorran Daniel dos Santos
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Caraguatatuba
Ementa
“Habeas Corpus”
Tentativa de homicídio
A não
realização
da
audiência
de
custódia
decorreu
de
circunstância excepcional Suspensão das audiências em
todo o Estado de São Paulo ante a pandemia de Covid-19
Ausência de prejuízo à Defesa Decretação da Prisão
Preventiva
Descabimento da concessão de liberdade
provisória ou substituição da custódia cautelar por outras
medidas Decisão do MM Juiz fundamentada no caso
concreto Necessidade de acautelamento da ordem pública
demonstrado Presentes os requisitos necessários para a
segregação cautelar, sua manutenção é de rigor Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelos advogados Bruno Hoshino de Moraes e Fabio Luiz
Duarte Gonçalves, em favor do paciente Lorran Daniel dos Santos, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Caraguatatuba.
Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de homicídio qualificado
tentado, e que o MM. Juiz houve por bem converter a prisão em flagrante em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175179-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15.779
3
prisão preventiva, sem fundamentação idônea e sem a prévia realização de
audiência de custódia.
Sustentam a ausência dos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, e fazem considerações a respeito das
favoráveis condições do paciente, bem como argumentam pela incidência da
excludente de ilicitude de legítima defesa.
Pretendem, portanto, a concessão da ordem para
que seja revogada a prisão preventiva ou para que lhe seja imposta medida
cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo
Penal, postulando liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do
paciente.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão
proferida por este Relator, em 28 de julho de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175179-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15.779
4
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante
e denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos
II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Consta que em 16 de julho de 2020, o paciente
encontrou-se com a vítima em local ermo e, motivado por uma discussão
anterior, efetuou cinco disparos de arma de fogo em sua direção, somente não
causando a sua morte por circunstâncias alheias à sua vontade.
Ocorre que policiais militares, cientes do crime,
acorreram ao local e socorreram a vítima, e ainda detiveram o paciente, que
estava em um bar nas imediações.
A meu ver, portanto, inexiste constrangimento
ilegal.
Em razão das restrições sanitárias decorrentes da
pandemia relacionada ao novo "coronavírus", reconhecida pela Organização
Mundial de Saúde, houve a suspensão das audiências de custódia em todo o
Estado de São Paulo.
A referida suspensão, contudo, não ensejou
qualquer nulidade, posto que decorreu de conjuntura excepcional, tampouco
acarretou efetivo prejuízo, e vale dizer que os impetrantes sequer indicaram a
natureza do dano supostamente causado ao paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175179-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15.779
5
Aliás, houve a manifestação da Defesa do paciente,
após o representante Ministério Público pugnar pela decretação da prisão
preventiva, a mais indicar a ausência de qualquer prejuízo, a despeito de sua
não apresentação em Juízo.
Ademais, a prisão se justifica para acautelar o
meio social, eis que se trata indivíduo responsável pela prática de crime
gravíssimo, de natureza hedionda, que atenta contra o mais relevante bem
jurídico tutelado, qual seja, a vida humana.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível
com pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
Deste modo, diversamente do alegado pela Defesa,
a decisão que determinou a prisão preventiva se baseou nas características do
caso concreto e na personalidade desajustada do paciente, que impõem a
necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública,
para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei
penal.
Vale salientar ainda que eventual residência fixa e
ocupação lícita não desautorizam a prisão cautelar. Os objetivos da custódia
não são afastados por eventuais predicados, atendendo a segregação ao
imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas
a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a
própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175179-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15.779
6
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE E VARIEDADE
DE
DROGAS.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA
ORDEM PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL.
SANÇÃO A SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO
JULGAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional se
encontra devidamente fundamentado em dados concretos
extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g
de maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a
necessidade da segregação cautelar para a garantia da
ordem pública (precedentes). III - Inviável considerar,
nesse momento, que a prisão cautelar seria extremamente
gravosa se comparada a regime prisional a ser definido no
julgamento da ação penal, por tratar-se de mera presunção
em perspectiva das condições a serem imputadas ao
paciente. IV - Condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação
da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
ocorre na hipótese. Habeas corpus não conhecido.” (HC
354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Outrossim, a argumentação quanto à incidência da
excludente de ilicitude da legítima defesa é questão que demanda dilação
probatória, cuja apreciação deverá ocorrer no bojo da ação penal instaurada, e
não na excepcionalíssima via do “habeas corpus”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175179-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15.779
7
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator